Tribunal: TJBA
Processo: 8007651-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007651-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMILE CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIANE VIEIRA DE SOUZA, WILKER CEZAR DE QUEIROZ ALMEIDA

AGRAVADO: INSTITUTO AVALIA DE INOVACAO EM AVALIACAO E SELECAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
ANALISTA UNIVERSITÁRIO - BIBLIOTECONOMIA
. EDITAL N.º 0
29
/202
4
.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE DESACORDO COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007651-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SAMILE CARDOSO DE OLIVEIRA
e como agravado
INSTITUTO AVALIA DE INOVACAO EM AVALIACAO E SELECAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator